Tribunal: TJMT
Processo: 1043639-97.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043639-97.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), CAMILO FARIA MALHEIROS - CPF: 023.111.421-43 (EMBARGANTE), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. NEGATIVAÇÃO BRANCA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração com efeitos infringentes interpostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à exclusão do nome do consumidor de cadastro de inadimplentes. O embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão quanto: (i) à ausência de contrarrazões pela parte agravada; (
ii
) à caracterização da chamada “negativação branca” como dano in
re

ipsa
e ao perigo de dano; (
iii
) à inversão do ônus da prova; (
iv
) à impossibilidade de prova negativa pelo consumidor; e (v) ao prazo prescricional do débito. Requer o saneamento dos vícios e a modificação do julgado para concessão da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ausência de contrarrazões pela parte agravada implica presunção de veracidade das alegações recursais; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à análise da “negativação branca” como dano in
re

ipsa
apto a demonstrar perigo de dano; (
iii
) determinar se a inversão do ônus da prova conduz automaticamente ao reconhecimento da probabilidade do direito; (
iv
) verificar se o acórdão exigiu prova negativa impossível ao consumidor; e (v) analisar se o prazo prescricional do débito poderia ser apreciado em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de contrarrazões não implica presunção de veracidade das alegações do agravante nem dispensa a demonstração dos requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC.

O acórdão embargado analisa a alegada “negativação branca” e conclui inexistirem elementos suficientes para comprovar dano irreparável ou de difícil reparação apto a justificar medida liminar.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC constitui regra de instrução processual e não conduz automaticamente ao reconhecimento da probabilidade do direito para fins de tutela de urgência.

A decisão não exige prova negativa impossível, mas apenas a apresentação de indícios mínimos que demonstrem a plausibilidade do direito alegado.

A alegação relativa ao prazo prescricional do débito configura inovação recursal, pois não foi suscitada nas razões do agravo de instrumento, o que impede sua análise em embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando inexistentes obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de contrarrazões no agravo de instrumento não gera presunção de veracidade das alegações do recorrente nem dispensa a comprovação dos requisitos da tutela de urgência.

A inversão do ônus da prova prevista no CDC não implica reconhecimento automático da probabilidade do direito para concessão de tutela de urgência.

Embargos de declaração não admitem inovação recursal nem se destinam à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300 e 1.022; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: não mencionada no acórdão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1043639-97.2025.8.11.0000
.

CAMILO FARIA MALHEIROS

X

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

RELATÓRIO

Eminentes
p
ares:

Trata-se de Embargos de Declaração
com efeitos infringentes
interposto
por
CAMILO FARIA MALHEIROS
, contra o acórdão que, por unanimidade
negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto
em face de
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,
mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência para exclusão de seu nome de cadastro de inadimplentes.

Para tanto, o
embargante alega a existência de cinco omissões e contradições no acórdão embargado, quais sejam: (1) ausência de enfrentamento das consequências jurídicas da não apresentação de contrarrazões pela agravada; (2) ausência de análise da "negativação branca" como dano in
re

ipsa
e do perigo de dano; (3) ausência de análise da inversão do ônus da prova em cotejo com a contumácia da agravada; (4) impossibilidade da prova negativa pelo consumidor; e (5) ausência de análise do prazo prescricional do débito como elemento de verossimilhança.

Sustenta que o saneamento dos vícios apontados deve conduzir à modificação do julgado, com a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, o embargante aponta supostas omissões e contradições no acórdão embargado, que, segundo alega, justificariam a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Contudo, após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão ao embargante, pois o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não havendo os vícios apontados.

Quanto à alegada omissão sobre a ausência de contrarrazões pela agravada, o fato foi expressamente consignado no relatório do acórdão, mas tal circunstância não implica automaticamente o reconhecimento da procedência do pedido recursal ou a presunção de veracidade das alegações do agravante. A ausência de contrarrazões não dispensa o agravante de demonstrar os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme exige o art. 300 do CPC.

No que concerne à suposta omissão quanto à "negativação branca" como dano in
re

ipsa
, o acórdão expressamente consignou que "não há nos autos elementos suficientes que demonstrem, de forma inequívoca, a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da alegada 'negativação branca', a justificar a concessão da medida em caráter liminar". A análise sobre a configuração ou não de dano in
re

ipsa
é questão afeta ao mérito da ação principal, não constituindo requisito específico para a concessão da tutela de urgência.

Em relação à alegada omissão quanto à inversão do ônus da prova em cotejo com a contumácia da agravada, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que "não obstante o juízo de primeiro grau tenha deferido a inversão do ônus da prova, essa circunstância não implica automaticamente no reconhecimento da probabilidade do direito para fins de concessão da tutela de urgência, tratando-se de institutos distintos com requisitos próprios".

Ademais, esclareceu que "a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução processual que visa facilitar a defesa dos direitos do consumidor, mas não dispensa a demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, especialmente quando se pleiteia tutela de urgência".

Sobre a alegada omissão/contradição quanto à impossibilidade da prova negativa pelo consumidor, o acórdão embargado não exigiu a produção de prova impossível, mas apenas consignou que a mera alegação de desconhecimento do débito, desacompanhada de qualquer elemento indiciário, não é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito invocado. A jurisprudência citada no acórdão esclarece que é necessário ao menos um indício de prova, que pode ser, por exemplo, a demonstração de que a parte buscou esclarecimentos junto à parte requerida acerca da natureza dos débitos.

Por fim, quanto à alegada omissão sobre o prazo prescricional do débito, a questão não foi suscitada nas razões do agravo de instrumento, constituindo inovação recursal trazida apenas nos embargos de declaração, o que impede sua análise nesta sede. Ademais, a mera antiguidade do débito, por si só, não é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito à exclusão do registro, sendo necessária a análise de outros elementos que, conforme consignado no acórdão, demandam dilação probatória.

Verifica-se, portanto, que o embargante, a pretexto de sanar supostas omissões e contradições, busca, na verdade, a rediscussão do mérito da causa e a reforma do julgado, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Em outros termos, o
acórdão embargado analisou adequadamente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, concluindo, fundamentadamente, pela ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026